Tribunal: TJSP
Processo: 2013357-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa, fraude à licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva. Liberdade provisória. Impossibilidade. Decretação da custódia bem fundamentada. Circunstâncias do caso que recomendam a medida. Eventuais condições pessoais favoráveis que não são impeditivas da custódia. Necessidade prisão reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa, fraude à licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva. Liberdade provisória. Impossibilidade. Decretação da custódia bem fundamentada. Circunstâncias do caso que recomendam a medida. Eventuais condições pessoais favoráveis que não são impeditivas da custódia. Necessidade prisão reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, por meio de fundamentação per relationem – possibilidade - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2013357-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que são
impetrantes FRANCISCO TOLENTINO NETO, HUMBERTO BARRIONUEVO
FABRETTI, BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI, MARIA JULIA
GONÇALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO, RAFAELA PEREIRA e JULIANA
SANTOS GARCIA e Paciente DIMAS ANTÔNIO STARNINI.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Rafaela Pereira e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013357-18.2020.8.26.0000
Impetrantes: Francisco Tolentino Neto, Humberto Barrionuevo Fabretti,
Bruno Barrionuevo Fabretti, Maria Julia Gonçalves de Oliveira Ribeiro,
Rafaela Pereira e Juliana Santos Garcia
Paciente: Dimas Antônio Starnini
Corréus: Carlos Magno Lucon, Lucas Gabriel Lopes, Luiz Carlos Borges
Machado da Silva, Martinho Ramalho Matta Junior e Rosana da Graça
Sciascia Ramos da Silva
Comarca: Artur Nogueira
Voto no 12.052
Habeas Corpus. Organização criminosa, fraude à
licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva.
Liberdade provisória. Impossibilidade. Decretação da
custódia bem fundamentada. Circunstâncias do caso
que recomendam a medida. Eventuais condições
pessoais favoráveis que não são impeditivas da custódia.
Necessidade prisão reavaliada nos termos do art. 316,
parágrafo único do Código de Processo Penal, por meio
de fundamentação per relationem – possibilidade -
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos Advogados Francisco Tolentino Neto, Bruno
Barrionuevo Fabretti, William Albuquerque de Sousa Faria, Maria Júlia
Gonçalves de Oliveira Ribeiro e Rafaela Pereira, em favor de DIMAS
ANTONIO STARNINI, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Artur Nogueira, que, nos autos da ação penal no
1003545-42.2019.8.26.0666, decretou sua prisão preventiva.
Esclareceram os impetrantes que o paciente, denunciado
pela prática dos crimes de organização criminosa, fraude à licitação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
falsidade ideológica e corrupção passiva, no âmbito da denominada
"Operação Apaniguados", foi preso temporariamente e teve, na
sequência, sua prisão preventiva decretada pela autoridade apontada
como coatora.
No entanto, alegam que a decisão foi proferida sem
fundamentação idônea e concreta. Ressaltam, ainda, ser o acusado
primário, idoso, de bons antecedentes, possuidor de residência fixa e
ocupação lícita.
Asseveram
a
desproporcionalidade
da
custódia,
porquanto os delitos pelos quais foi acusado não são daqueles
praticados com violência ou grave ameaça, destacando que o Código de
Processo Penal prevê, nos termos do artigo 319 do CPP, outras medidas
cautelares que não o cárcere.
Por fim, acrescentam que as recentes alterações
introduzidas no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
impõe a revisão da medida a cada 90 dias e que, nesse cenário, o
paciente faria jus à liberdade provisória, pois a nova decisão mantendo a
prisão não foi fundamentada.
Nestes termos, pleiteiam o deferimento da liminar para
que o paciente seja posto em liberdade ou, alternativamente, seja
substituída a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da
prisão até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus e que, ao final,
seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
Negada a medida liminar, as informações de praxe foram
dispensadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na sequência, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação.
É o relatório.
Conforme restou consignado por ocasião do despacho
liminar, esta relatoria está ciente do caso, posto que a 6a Câmara de
Direito Criminal já teve oportunidade de analisar anterior pedido que,
assim como este, buscava a soltura do paciente.
Naquela
ocasião,
consignou-se
que
DIMAS
foi
denunciado por integrar organização criminosa, fraudar licitação,
cometer falsidade ideológica, e praticar corrupção ativa e passiva,
valendo-se de sua posição de funcionário público com poder de direção,
a saber, o cargo de Superintendente do CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL -
CONSAB.
As investigações, que culminaram na Operação
Apaniguados, começaram na Promotoria de Justiça de Macatuba, na
qual foi instaurado Inquérito Civil, inicialmente, para apurar atos de
improbidade administrativa.
A partir daí, foi instaurado um PIC - Procedimento
Investigatório Criminal - pelo GAECO de Campinas, o qual desvendou
esquema criminoso com participação de empresas e servidores públicos,
para a promoção de concursos públicos e licitações fraudadas, atingindo
Prefeituras de diversas cidades da região de Campinas.
Interceptações
telefônicas
foram
autorizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicialmente, e, dessa forma, foi possível identificar a participação de
cada um dos seis réus até agora denunciados.
Assim,
o
denunciado
DIMAS,
na
posição
de
Superintendente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL CONSAB, valia-se do cargo para
atender aos interesses do grupo criminoso no que se referia aos
concursos públicos realizados no órgão.
O paciente atuava para que uma das empresas
pertencentes ao grupo criminoso vencesse o procedimento licitatório e
fosse contratada pelo CONSAB para realizar os concursos públicos.
Posteriormente, intermediava a indicação dos candidatos
que seriam favorecidos nos certames, fazendo uma espécie de “ponte”
entre a face privada e a face pública da organização criminosa, já que
levava ao conhecimento da denunciada ROSANA listas contendo os
nomes dos candidatos apaniguados pelos agentes públicos das
Prefeituras municipais integrantes do Consórcio, além de indicar seus
próprios candidatos favorecidos.
Nesses particulares, faço expressa referência aos trechos
de conversas obtidas por meio das interceptações e transcritos no
parecer da d. Procuradoria, em especial às fls. 1271, os quais foram
extraídos dos documentos juntados à inicial acusatória no processo
original.
Além disso, muitas vezes previamente ajustado com
outros agentes públicos, DIMAS planejava com ROSANA, também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
denunciada, a melhor forma de encaixar os favorecidos pelas fraudes
nas listas de aprovados, de forma que os interesses espúrios do grupo
criminoso fossem atendidos e sem que os resultados fossem suspeitos
ao ponto de chamarem a atenção de eventuais órgãos de investigação ou
candidatos prejudicados.
Pois bem, ao decidir pela decretação da prisão, o
magistrado de piso anotou a existência de fortes indícios de autoria e
materialidade e ressaltou o especial papel de coordenação
desempenhado pelo paciente e pela codenunciada Rosana dentro da
estrutura criminosa.
Ressaltou, ainda, que o cargo por ele exercido lhe
proporcionava atuação estratégica na disseminação dos crimes nas
prefeituras da região.
O juízo a quo fez menção também ao fato de que o
paciente e a corré mencionada se utilizaram de estratagemas ilícitos
durante considerável lapso temporal e que os crimes em tese praticados,
fraude de concursos públicos, falsificação de documentos, corrupção de
servidores públicos, causaram séria descredibilidade em todo o setor
público, seriamente atingido por suas condutas, merecendo destaque o
fato de um número indeterminado de pessoas terem sido atingidas,
sendo muitas favorecidas e outras tantas prejudicadas.
Nesse quadro, concluiu pela necessidade da prisão por
conveniência da instrução criminal, haja vista o poder de influência de
ambos, os quais, soltos, poderiam vir a continuar com a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
criminosa, diretamente ou por meio de terceiros, ou, ainda, dificultar ou
impedir a coleta hígida das provas em juízo, especialmente se
considerada a possiblidade de intimidação de testemunhas e destruição
de evidências.
Nesse
cenário,
no
julgamento
do
HC
no
2235750-84.2019.8.26.000, de 14 de novembro de 2019, esta Corte
entendeu que a decisão está fundamentada e se baseou em dados
concretos da conduta do paciente.
Recentemente a decisão foi revista pelo magistrado, nos
termos da nova redação do parágdafo único do artigo 316 do Código de
Processo Penal, não colhendo a alegação e que a decisão não foi
devidamente fundamentada.
A ratio legis da alteração em questão é impedir que réus
presos preventivamente sejam prejudicados pela demora na tramitação
de processos criminais. No caso em questão, antes mesmo da entrada
em vigor da nova lei, a necessidade da prisão do paciente já vinha
sendo revisada em períodos bem curtos, tanto na primeira, como nesta
instância, sobretudo em razão da combatividade dos ilustres advogados
impetrantes.
Ao proferir a ultima decisão e manter a prisão do
paciente, o magistrado afirmou que permaneciam inalterados os fatos
que ensejaram a decretação da prisão cautelar, decidindo pela não
revogação.
No decisum combatido o magistrado a quo por certo se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
referia aos termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, cuja legalidade já havia sido reconhecida por este Tribunal.
Conforme já deixou assentado o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “é legítima a adoção da técnica de fundamentação
referencial (per relationem), utilizada quando há expressa alusão a
decisum anterior ou parecer do Ministério Público, incorporando,
formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional (STJ, REsp
1263045/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURNA,
julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012)” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg
no AREsp 94.942/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
14-02-13).
Realmente,
“Revela-se
legítima,
e
plenamente
compatível com a exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da
Constituição da República, a utilização, por magistrados, da técnica da
motivação 'per relationem'...” (STJ, 6a T., EDcl no AgRg no Ag
1.218.725/RS, rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe de 13-06-12).
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no
35.885 8
No mesmo sentido, outro julgado dessa Corte Superior
(STJ, 5a T., HC 201.889/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
02-10-12), bem como do Pretório Excelso (STF, 1a T., AI 855.829
AgR/RJ, rel. Min. Rosa Weber, DJe - 241 de 10-12-12; STF, 2a T., HC
112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe - 188 de 25-09-12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em nova análise do caso, anoto que, por óbvio, o feito é
complexo. Envolve diversos réus, centenas de documentos e visa apurar
delitos de difícil constatação, até porque, arquitetados e executados
justamente de modo a dar contornos de legalidade aparente às condutas.
A apuração dos fatos, assim, pede medidas excepcionais
para que provas não se percam, testemunhas não sejam influenciadas e a
aplicação da lei penal reste prejudicada.
De outro lado, não obstante todas as peculiaridades, em
consulta aos autos originais, esta relatoria tomou conhecimento de que o
feito vem tendo regular andamento, assim, diante do cenário acima
descrito, mister se faz a manutenção da custódia por mais algum tempo.
Assim sendo, pelos motivos expostos, verifica-se que
está devidamente justificada a segregação do paciente, o que, por
consequência, afasta a possibilidade de sua substituição por outras
medidas cautelares diversas.
Por fim, não é caso de se substituir a prisão preventiva
pela domiciliar, pois não se encontram presentes os requisitos legais,
conforme bem anotou o magistrado, em recente decisão que indeferiu a
pretensão da Defesa (fls. 1534).
Em não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RELATOR